Tribunal: TJBA
Processo: 8005904-31.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005904-31.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIRO CESAR DE SANDRE

Advogado(s)
:
MAELY KATHLEEN MARTINS DE SANDRE

APELADO: DEUSCELIA SENA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA PATRICIO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PANDEMIA DO COVID-19. ALUGUÉIS VENCIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA DE RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. QUESTÕES ABORDADAS NO ACÓRDÃO. VERIFICADA A OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL PROPORCIONAL À NATUREZA DA DEMANDA. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA PARTE DISPOSITIVA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8005904-31.2020.8.05.0103
, em que é embargante
JAIRO CESAR DE SANDRE
e em que é embargada
DEUSCELIA SENA DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER
,
EM PARTE
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça